Tribunal: TJDFT
Processo: 0702166-97.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. INTERNAÇÃO EM UTI EM RAZÃO DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA. RECUSA ILEGÍTIMA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO DE FORMA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos contratos de plano de saúde entre entidades privadas e o segurado, a relação existente entre as partes é eminentemente consumerista, aplicando-se, portanto, os direitos básicos do consumidor. Aplicação da Súmula 608 do STJ.
2. O prazo de carência nas situações de emergência é de 24 horas, contados da contratação do plano de saúde, há muito cumprido pela autora. Configurada a gravidade e a emergência do caso, o plano de saúde fica obrigado ao custeio dos procedimentos que visam garantir a vida e o bem estar do paciente.
3. As cláusulas contratuais que restringem a cobertura das despesas nos casos de emergência ou urgência não podem se sobrepor à lei de regência (Lei 9.656/98), a qual não limita os procedimentos nem a duração do tempo para o atendimento emergencial
4. A negativa ilegítima de cobertura da internação médico hospitalar que coloca em risco a vida do segurado, gerando angústia e abalo psicológico, por atentar contra os princípios da dignidade humana e do direito à saúde, enseja a compensação por dano moral.
5. O valor arbitrado a título de dano moral, deve observar os primados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem descuidar dos propósitos punitivo, preventivo e educativo.
6.. Recurso desprovido.